Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732749-19.2021.8.07.0003 APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE LUCINDO FERREIRA FILHO, GENI ALVES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta em 28.6.2022 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para adjudicar à parte autora o imóvel situado na Quadra QNP, Conjunto B, Lote no. 4, Ceilândia /DF. A CODHAB foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo visto que, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, não está dispensada do preparo, tampouco goza de isenção legal. O despacho Id. 39535781 advertiu a Apelante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo na data da interposição do recurso ou, na falta de recolhimento, proceder o recolhimento em dobro. A Apelante manifestou-se, Id. 40231481, informando que o comprovante de pagamento do preparo se comprova pelo documento Id. 37670906. Em seguida, peticionou (Id. 40345921) para requerer a juntada de novo comprovante de recolhimento do preparo acompanhado da respectiva guia, ambos datados de 14 de outubro de 2022. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, a Apelante, apesar de ter apresentado comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, deixou de juntar aos autos a guia contendo as informações do correspondente processo. Ou seja, não há como inferir que aquele pagamento se refere ao presente processo. Portanto, não houve a comprovação do recolhimento do preparo. Já na manifestação Id. 03345920 a Apelante apresenta nova guia de pagamento com o respectivo comprovante, ambos datados do dia 14.10.2022. Ocorre que, além desse novo pagamento ter se dado em data posterior à interposição do recurso (28.6.2022), o recolhimento foi simples, e não em dobro, conforme exige a legislação vigente. Ressalto que o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto e não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora